Tribunal: TCU
Processo: 023.340/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefício assistêncial. (no da TCE no sistema: 351/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2504/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Considerando que, entre o marco inicial da contagem do prazo prescricional (4.11.2008, data do último pagamento irregular) e o primeiro marco interruptivo (21.2.2025, instauração da TCE), transcorreram mais de 16 (dezesseis) anos; Considerando que esse intervalo é superior ao prazo quinquenal estabelecido no art. 2o c/c o art. 4o da Resolução TCU 344/2022; Considerando que, nessa hipótese, a prescrição encontra-se plenamente consumada; Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, e de acordo com os pareceres constantes dos autos, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória no processo, encerrar e arquivar os autos e encaminhar cópia desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica e do parecer do MP/TCU, ao Instituto Nacional do Seguro Social e à responsável, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 023.340/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Clair Maria de Lima (XXX.140.740-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Ijuí/RS - INSS/MPS. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.